Tribunal: TJMT
Processo: 1044313-14.2021.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1044313-14.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOVENIL VIEIRA DE ALMEIDA - CPF: 209.136.641-20 (RECORRENTE), OSEIAS LUIZ FERREIRA - CPF: 298.809.801-82 (ADVOGADO), DAYANE DE MOURA GARCIA IMOVEIS - ME - CNPJ: 25.265.248/0001-05 (RECORRIDO), YURI ALAGUES BENDO - CPF: 039.160.391-48 (ADVOGADO), DARI SILVA DOS PRAZERES - CPF: 708.382.679-04 (RECORRIDO), DAYANE DE MOURA GARCIA - CPF: 735.913.781-00 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO ENTABULADA COM A EMPRESA DEMANDADA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS SÓCIOS - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE CHÁCARA DE RECREIO -
DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL
PELO PROMITENTE VENDEDOR - SITUAÇÃO IRREGULAR - FALTA DE LICENÇA AMBIENTAL – DIREITO DA PARTE AUTORA À RESCISÃO DO CONTRATO E RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS –
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO -
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. nº 133186163, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva dos reclamados
Dari Silva dos Prazeres e Dayane de Moura Garcia,
bem como

julgou
improcedente
o pedido inicial.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1)

A legitimidade passiva dos reclamados
Dari Silva dos Prazeres e Dayane de Moura Garcia.

2)

A rescisão contratual;

3)

A restituição integral dos valores pagos;

4)

A ocorrência de danos morais.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões (id. 135980544), a recorrida
Dayane de Moura Garcia Imóveis – ME
refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

Não houve a apresentação de contrarrazões pelos
reclamados
Dari Silva dos Prazeres e Dayane de Moura Garcia
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Compulsando os autos, vê-se que o fato jurídico descrito na inicial recai sobre contrato de compra e venda do qual consta o recorrente como promitente comprador e
Império Imóveis Ltda
(Dayane de Moura Garcia Imóveis – ME)
como promitente vendedora, não sendo parte da relação jurídica
Dari Silva dos Prazeres e Dayane de Moura Garcia, sócios da empresa demandada.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE LOTE - ILEGITIMIDADE PASSIVA - SÓCIO.
O sócio não tem legitimidade para responder pessoalmente por atos praticados pela pessoa jurídica, na medida em que possuem personalidades jurídicas distintas.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.056059-3/001, Relator(a): Des.(a) Saldanha da Fonseca , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/07/2022, publicação da súmula em 25/07/2022) (grifei)

Segundo consta da petição inicial, o autor, em
16/09/2020
, adquiriu junto à empresa reclamada 01 (um) lote no empreendimento denominado
Chácara de Recreio Recanto da Chapada
, situado na localidade “Mutuca”, no município de Cuiabá-MT, pelo valor de
R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais),
sendo
R$ 1.000,00 (um mil reais)
de entrada, no dia
12/09/2020
, e o valor remanescente de
R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais),
a ser

pago

em parcela única na data de
16/09/2020
, conforme contrato anexado no id. 135980510.

Afirma que, para cumprir a tempo e modo sua obrigação, efetuou empréstimo consignado, tendo realizado a quitação contratual, no entanto, foi surpreendido com a notícia de que o empreendimento havia sido embargado, em razão da ausência de licença ambiental.

Diante disso, requer a rescisão contratual, por culpa exclusiva dos reclamados, com a restituição do valor de
R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais),
além de indenização por danos morais.

Os demandados, em contestação, alegam a ilegitimidade passiva dos sócios da empresa reclamada, afirmando ter apresentado a defesa cabível contra todas as supostas irregularidades apontadas e aguarda a decisão de retirada do embargo da propriedade, estando dentro do prazo estipulado em contrato para a entrega do empreendimento.

Noutra vertente, sustentam que todos os procedimentos administrativos estão ainda em fase instrutória, sob o manto do contraditório e ampla defesa, entendendo que a rescisão contratual somente pelos embargos dos órgãos de fiscalização seria antecipar o mérito de matéria que ainda se encontra em discussão na esfera administrativa.

A magistrada singular homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva dos reclamados
Dari Silva dos Prazeres e Dayane de Moura Garcia,
bem como

julgou
improcedente
o pedido inicial, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

“(...)
A reclamada arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, de modo que, inicialmente acolho o pedido.

Nota-se que,
do contrato juntado pelo Reclamante- ID
67582831
aos, o negócio jurídico aqui discutido foi celebrado apenas entre
JOVENIL VIEIRA DE ALMEIDA
e a empresa reclamada
DAYANE DE MOURA GARCIA IMOVEIS – ME
, sendo esta apenas representada pelos
réus DARI SILVA DOS PRAZERES e DAYANE DE MOURA GARCIA
.

(...)

Assim sendo,
as obrigações assumidas pela empresa não impactam o patrimônio dos sócios, salvo se tiver sido declarada a desconstituição da personalidade jurídica da empresa, hipótese esta em que os bens particulares dos sócios poderiam ser afetados
.

Dessa forma,
o reconhecimento da
ilegitimidade

passiva
dos sócios é medida que se impõe
.

(...)

Incontroverso que o autor se encontra adimplente com o contrato. Compulsando os autos, constata-se que, de fato, não há atraso na entrega da obra. Isso, pois conforme se extrai do contrato de compra e venda trazido (id.
69438235
- pág 03) o prazo é de 18 meses, prorrogáveis por 180 dias
.

Assim,
ainda que haja tais embargos e interdição da obra, esses atos administrativos por si só não são ensejadores de rescisão
, pois não destoa da possibilidade normal de execução em qualquer obra e ainda tramitam administrativamente sem uma definição.

Importante esclarecer que aliado ao não exaurimento de defesa administrativa quanto aos referidos embargos (assunto alheio à lide), o prazo de entrega do imóvel sequer foi extrapolado.

Dessa forma, a teor do art. art. 43-A, § 2º da Lei 13.786/2018 e jurisprudência pacífica, apenas o atraso da obra é motivo de rescisão. Em outras palavras,
ainda que os embargos administrativos sejam empecilhos de acesso às áreas comuns, eles não decretam rescisão
.

Os documentos colacionados pela parte Requerida se traduzem em provas a socorrer às suas alegações.

Não existe nos autos qualquer comprovação de causa resolutiva do contrato ou mesmo afronta ao definido nos termos da compra e venda firmado pelas partes.

Por essas razões
a rescisão contratual, tal como pleiteada nesses autos, e a consequente restituição dos valores quitados pela reclamante deve ser indeferida
.

De outro giro,
a hipótese não se afigura possibilidade de condenação da reclamada indenização por danos morais, uma vez que os fatos alegados por si só não se constituem em motivo suficiente à configuração do dano passível de reparação na esfera extrapatrimonial
. A parte autora não se desincumbiu de provar o alegado, ou seja, os danos morais sofridos, ferindo o disposto no art. 373, I do CPC/2015. (...)

(grifei)

No caso, vê-se que as partes firmaram contrato de compra e venda de lote na
Chácara de Recreio Recanto da Chapada
(id. 135980510), restando incontroverso nos autos que houve o embargo do empreendimento.

Por outro lado, cabia à parte ré comprovar que o empreendimento imobiliário possuía licença ambiental e todos os requisitos necessários para a efetiva construção e legalização, cujo ônus lhe incumbia, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.

Logo, vê-se que houve o efetivo descumprimento contratual pela parte ré, ao vender o imóvel, cujo empreendimento não possuía a devida licença ambiental.

Desse modo, imperiosa a rescisão do contrato, com o retorno das partes ao
‘status quo ante’
, e a consequente
devolução dos valores pagos pelo reclamante
,
co
nforme alegado na inicial e

não impugnado pela reclamada
, no montante de
R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais),

devidamente atualizado, sem incidência de cláusula penal, uma vez que a empresa reclamada deu causa à rescisão contratual.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO.
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE CHÁCARA RECREIO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PELO PROMITENTE VENDEDOR. SITUAÇÃO IRREGULAR. FALTA DE LICENÇA AMBIENTAL NO MOMENTO DE FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO. RESCISÃO POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO POR PARTE DO VENDEDOR
. BOA FÉ OBJETIVA. ART. 422 DO CÓDIGO CIVIL. ART. 10 DA LEI FEDERAL 6938/81. ART. 37 DA LEI FEDERAL 6766/79. ART. 1º, §2º DA LEI MUNICIPAL 1.833/81. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O art. 37 da Lei Federal 6766/79 proíbe a venda ou promessa de venda de parcela de loteamento ou desmembramento não registrado. Já o art. 10 da Lei Federal 6938/81 exige licenciamento ambiental prévio para a instalação do empreendimento e o §2º do art. 1 da Lei Munipal 1.833/81, exige que os lotes possuam área mínima de 1.500m2, sendo vedado o desmembramento posterior após a aprovação.

No caso,
o recorrido não contava com as devidas licenças ambientais na ocasião em que vendeu o terreno para a recorrente, o que acarretou a mencionada situação irregular, com vício ao negócio jurídico na origem. Haja vista a quebra de contrato no que se refere à boa fé objetiva, implica a resolução do contrato, devendo as partes retornarem ao status quo ante
.

Não existindo qualquer dano ao patrimônio moral da requerente, ao seu nome, honra, reputação, dignidade ou integridade psíquica, incabível a indenização a título de danos morais, prevalecendo o entendimento de que os fatos que deram causa a pretensão configuram aborrecimentos corriqueiros e inerentes a relação contratual desta natureza.

(N.U 1038623-04.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 03/05/2022, Publicado no DJE 04/05/2022) (grifei)

Por outro lado, em demandas em que se busca indenização por danos morais, não se admite a presunção dos fatos. É imprescindível que se traga prova cabal do alegado, sendo dever da parte autora instruir a demanda com as provas necessárias a amparar o direito invocado.

Necessário referir que o campo de atuação do dano moral deve ser restringido a casos de efetiva lesão aos direitos de personalidade, sob pena de banalização do nobre instituto.

In casu
, vê-se que houve apenas descumprimento do contrato firmado pelas partes. A propósito:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO
. 1.
O dano moral, na hipótese de atraso na entrega de unidade imobiliária, não se presume,

configurando-se apenas quando houver circunstâncias excepcionais que, devidamente comprovadas, importem em significativa e anormal violação a direito da personalidade
dos promissários compradores. Precedentes do STJ. 2. Agravo interno não provido.
(STJ. Agravo Interno no Recurso Especial: AgInt no REsp 1720138 SE 2018/0016328-5. Órgão Julgador: T3 - Terceira Turma. Publicação: 04/05/2018). Destaquei.

Ressalte-se que o dano moral passível de indenização é aquele consistente na lesão a um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem.

Contudo, ao meu sentir, no caso dos autos, não houve lesão a nenhum dos bens jurídicos acima mencionados, fato este que afasta a ocorrência de dano moral pelo reclamante.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
a fim de declarar rescindido o contrato de compra e venda entabulado entre as partes, determinando o retorno das partes ao
status quo ante
, condenando a reclamada
Dayane de Moura Garcia Imóveis – ME
na
restituição dos valores pagos pela parte autora
, no montante de
R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais)
,

acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir do respectivo desembolso, e juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2022